Tribunal: STJ
Processo: 0809661-48.2020.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2307317 - RN(2023/0051942-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDREZA SUENIA VALE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
AGRAVADO
: UNIDADE DE ATENCAO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADA
: PRISCILA COELHO DA FONSECA BARRETO - RN001668
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COISA JULGADA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos morais decorrente de
negativa de cobertura contratual de plano de saúde ao genitor da autora, com
pedido de R$ 30.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou
indenização de R$ 10.000,00, com juros e correção, além de custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou para extinguir o processo, sem resolução de mérito,
por coisa julgada, com base no
V, do CPC.
art. 485,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 337, §§
1o, 2o e 4o, e 485, V, do CPC ao reconhecer coisa julgada sem a tríplice identidade
de partes, pedido e causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do acórdão recorrido, quanto à existência de coisa julgada formada
por acordo homologado e à tríplice identidade, demandaria reexame de fatos e
provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54869580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a6a399b-ab4d-4b73-9697-dd0fd7ce738f

: “Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reversão do
Tese de julgamento
reconhecimento de coisa julgada, assentado em acordo homologado, exige
revolvimento do acervo fático-probatório.”
CF,
III,
; CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
485, V, e 85, §§ 11 e 2o.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.732.617/AL,
julgado em 25/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a6a399b-ab4d-4b73-9697-dd0fd7ce738f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2307317 - RN (2023/0051942-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDREZA SUENIA VALE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
AGRAVADO
: UNIDADE DE ATENCAO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADA
: PRISCILA COELHO DA FONSECA BARRETO - RN001668
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COISA
JULGADA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos morais decorrente de
negativa de cobertura contratual de plano de saúde ao genitor da autora, com pedido
de R$ 30.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou
indenização de R$ 10.000,00, com juros e correção, além de custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou para extinguir o processo, sem resolução de mérito,
por coisa julgada, com base no
V, do CPC.
art. 485,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 337, §§ 1o,
2o e 4o, e 485, V, do CPC ao reconhecer coisa julgada sem a tríplice identidade de
partes, pedido e causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do acórdão recorrido, quanto à existência de coisa julgada formada por
acordo homologado e à tríplice identidade, demandaria reexame de fatos e provas, o
que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53313731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:24
Código de Controle do Documento: 41596b5d-cd24-448d-b7b8-15d34339d0be

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reversão do
Tese de julgamento
reconhecimento de coisa julgada, assentado em acordo homologado, exige
revolvimento do acervo fático-probatório.”
CF,
III,
; CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
485, V, e 85, §§ 11 e 2o.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.732.617/AL,
julgado em 25/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDREZA
SUENIA VALE DE OLIVEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pela Súmula n. 7 do STJ
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 556-560.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 489):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL
AO GENITOR DA AUTORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REPETIÇÃO DE
AÇÃO ANTERIORMENTE JULGADA. ACORDO INDENIZATÓRIO FIRMADO
ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA (NEGATIVA DE
COBERTURA CONTRATUAL). RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA
MATERIAL. EXTINÇÃO DE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
COM FUNDAMENTO NO
V DO CPC. PREJUDICADA A ANÁLISE
ART. 485,
MERITÓRIA.

Documento eletrônico VDA53313731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:24
Código de Controle do Documento: 41596b5d-cd24-448d-b7b8-15d34339d0be

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos artigos 337, §§ 1o, 2o e 4o,
e 485, V, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido extinguiu a ação
sem resolução de mérito ao reconhecer coisa julgada em hipótese em que não se
verificaram as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se condene as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00.
Contrarrazões às fls. 529-536.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais em
que a parte autora pleiteou a condenação das rés ao pagamento de R$ 30.000,00 em
razão de negativa de cobertura contratual de plano de saúde ao seu genitor, que
necessitava de procedimento cirúrgico de urgência, o que teria contribuído para o
óbito.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a contar do evento lesivo e correção monetária pelo INPC-IBGE, além de custas
e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem reformou a sentença para extinguir o processo sem
resolução de mérito, reconhecendo coisa julgada com fundamento no
V, do
art. 485,
Código de Processo Civil, por entender presentes a tríplice identidade entre a
presente ação e a anterior na qual houve acordo e plena quitação.
Documento eletrônico VDA53313731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:24
Código de Controle do Documento: 41596b5d-cd24-448d-b7b8-15d34339d0be

A recorrente alega que, ao reconhecer haver coisa julgada quanto ao pleito
indenizatório objeto da sentença, houve violação dos arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o, e 485,
V, do Código de Processo Civil. Sustenta não haver a tríplice identidade, já que a
ação em que se deu o acordo foi ajuizada pelo falecido genitor, sendo portanto
sucedida pelo espólio; os pedidos são divergentes, em que no feito anterior se
pretendia a cobertura do tratamento de urgência (procedimento cirúrgico, bem como
o custeio de medicamento, exames), e nesta danos morais em decorrência da desídia
do plano, que teria agravado a situação de saúde de seu pai, causando dano moral à
recorrente; e a causa de pedir daquele feito seria a obrigação de fazer, enquanto que
no presente feito seria a pretensão indenizatória.
O Tribunal de origem, ao reformar a sentença, reconheceu haver coisa
julgada formada pela homologação de acordo firmada pela ora recorrente, em que
dava quitação integral quanto ao objeto da demanda. Fundamenta a presença da
tríplice identidade já que a ora recorrente era também autora, junto com o espólio,
bem como havia naquele feito pleito indenizatório em razão da negativa de cobertura
contratual ao genitor da recorrente. Confira-se (fls. 490-491):

Em consulta ao Sistema PJe, a parte autora, juntamente com os demais
herdeiros, firmaram acordo na ação de no 08173655-54.2016.8.20.5106, “dando plena
quitação ao objeto da demanda”, já após o óbito de seu genitor.
Importa reconhecer que a referida demanda era idêntica à presente, com as
mesmas partes (eis que a autora assumiu o polo ativo juntamente com o espólio de seu
genitor) e seu nome consta no alvará judicial pós acordo; o mesmo pedido
(indenização por danos morais); e causa de pedir (negativa de cobertura contratual ao
Sr. Gilmar).
Não há que falar que o feito gira em torno do suposto ato ilícito praticado que
ocasionou o óbito do pai da autora, pois dada a condição de saúde do genitor, forçoso
concluir que, mesmo que o paciente estivesse com a autorização para a realizar em
data anterior, tal fato, por si só, poderia não ser capaz de evitar
ocolangiopancreatografia óbito.
A conduta ilícita indenizável por parte plano apelante (negativa de cobertura
contratual) foi objeto de acordo na ação de no 08173655-54.2016.8.20.5106. Diante da
Documento eletrônico VDA53313731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:24
Código de Controle do Documento: 41596b5d-cd24-448d-b7b8-15d34339d0be

configuração da coisa julgada, não se mostra legítima a interposição de nova ação, na
qual se destaca a coincidência da tríplice identidade, mesmas partes, mesmo pedido e
causa de pedir.
[...]
Sendo patente a tríplice identidade entre esta ação e a autuada sob o no
08173655-54.2016.8.20.5106, dúvida não existe quanto a configurados os efeitos da
coisa julgada a impedir que a mesma questão seja decidida novamente, visando à
concretização do princípio da segurança jurídica, proporcionando a estabilização de
uma discussão sobre determinada situação jurídica.

Portanto, diante do acervo fático-probatório, o Tribunal de origem
reconheceu haver coisa julgada quanto ao pleito indenizatório em favor da
recorrente, de modo que concluiu ser o caso de extinção do feito sem resolução de
mérito com base no
V, do CPC.
art. 485,
Assim, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do título executivo judicial formado na demanda
anterior demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, o que não é
permitido em recursos excepcionais (Súmula n. 7 do STJ).
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
AÇÃO
ART. 1.022
SÚMULA N. 284/STF.
INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ACORDO ENTABULADO NA
ESFERA FEDERAL. INCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COISA
JULGADA. REVERSÃO.
NULIDADE DA AVENÇA. AÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PRÓPRIA. PRECEDENTES. RESERVA DE HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA.
[...]
5. A coisa julgada decorrente do acordo entabulado e homologado em juízo
inviabiliza a reiteração de ação para o mesmo propósito, o que conduz à extinção
do processo. Precedentes.
6. Concluindo a Corte de origem pela existência de coisa julgada, resultante
de acordo homologado na esfera federal e que abrangeu danos materiais e
morais, a reversão do julgado para adotar entendimento diverso - no sentido da
Documento eletrônico VDA53313731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:24
Código de Controle do Documento: 41596b5d-cd24-448d-b7b8-15d34339d0be

inexistência de fixação de valores a título de danos extrapatrimoniais -
demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
7. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos vícios
de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria, conforme
jurisprudência desta Corte.
8. "Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono" (REsp n. 2.157.064/AL,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segund a Seção, DJe de
.
27/11/2024)
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.732.617/AL,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025,
destaquei.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53313731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:24
Código de Controle do Documento: 41596b5d-cd24-448d-b7b8-15d34339d0be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.307.317 / RN
Número Registro: 2023/0051942-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08096614820208205106 08173655420168205106 8096614820208205106 8173655420168205106
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREZA SUENIA VALE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
AGRAVADO
: UNIDADE DE ATENCAO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADA
: PRISCILA COELHO DA FONSECA BARRETO - RN001668
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54845264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: 4eaa209f-c6e1-4d98-a0b9-ac2ee80799cd

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: 4eaa209f-c6e1-4d98-a0b9-ac2ee80799cd